Tribunal: TJDFT
Processo: 0746148-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746148-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA AGRAVADO: TAKEO HARAGUCHI, TSUYAKO HARAGUCHI, JULIA YURIKO HARAGUCHI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara de Cível de Taguatinga que, nos autos da ação renovatória de aluguel n.o 0713921-60.2021.8.07.0007, homologou o laudo pericial. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a avaliação realizada pela perita designada foi elaborada com informações genéricas e diferentes do imóvel que deveria ser avaliado. Aduz que a avaliação do aluguel do imóvel restou prejudicada, pois das 8 amostras utilizadas para o cálculo, somente duas delas possuem metragens aproximada à metragem do imóvel avaliado. Argumenta que nas amostras coletadas não possuem informação acerca da metragem de área térrea e do subsolo, o que gera evidente prejuízo para a parte agravante, ora locatária na relação locatícia, diante da avaliação genérica efetivada, sem considerar a distinção do metro quadrado do subsolo e da área real locada. Salienta que a área locada (área total da loja) é de 577,77 m2, o que foi levado em consideração pela perita, porém, esta realizou o cálculo com base no que dispõe a matrícula do imóvel, que é de 633,79 m2. Contudo, nem toda a área descrita na certidão de ônus é utilizada na locação. Defende que seja determinada a realização de nova avaliação do imóvel penhorado e que sejam levados em consideração os parâmetros, as características e as peculiaridades reais do imóvel, instruído com a certidão de ônus do imóvel ou dados substanciais atinentes à matrícula do bem. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para suspender o processo originário. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para acolher a sua impugnação a avaliação realizada pela perita, determinando “nova avaliação do imóvel de acordo com a planta baixa apresentada e conforme quadro de áreas, cuja metragem é de 577,77 m2, sendo 192,04 m2 de subsolo e 385,73 m2 de loja térrea, e que seja atribuído ao metro quadrado do subsolo valor menor ao do térreo, apresentando-se novas amostras levando-se em consideração os parâmetros, as características e as peculiaridades reais do imóvel”. Preparo regular (ID: Num. 52856335). É o relatório. DECIDO. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque, a r. decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado: “(...) DECIDO. Na nova impugnação, o autor apresentou os mesmos argumentos e alegações da impugnação anterior, acerca da qual a perita já se manifestou e apresentou retificação. Desse modo, entendo que os pontos apontados pelo autor já foram esclarecidos e o valor de avaliação retificado. Com efeito, não foram apresentadas novas questões a serem esclarecidas ou qualquer equívoco realizado pela perita na avaliação. Ademais, a avaliação realizada pela perita ocorreu em conformidade com a metragem contida na matrícula do imóvel e foi considerada a utilidade do subsolo para atividade comercial. Desse modo, homologo o laudo pericial de id. 162725113, resposta aos quesitos (id. 162725115) e retificação do laudo de id. 168456594. Preclusa a decisão, anote-se conclusão para sentença. Taguatinga/DF, Terça-feira, 05 de Setembro de 2023. Eduardo da Rocha Lee. Juiz de Direito Substituto.” Nesse passo, é evidente que não há possibilidade de a parte recorrente vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado da 7a Turma Cível do E. TJDFT. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador